Tribunal: TJSP
Processo: 2051782-75.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
r n. 311, de 20/2/2024, que "altera o Código Tributário Municipal a fim de definir que o montante acrescido na aplicação de correção monetária e juros de mora nos débitos tributários não pode ser superior à Taxa Selic". Matéria de competência concorrente (Tema 682). Jurisprudência da Corte Suprema que reconhece a possibilidade de Estados e Distrito Federal estabelecerem atualização monetária e juros incidentes sobre créditos fiscais levando em conta circunstâncias locais, jamais superando vetores postos pela União Federal. Atividade legislativa local que adequou a matéria local ao Tema 1062 RG, o que afasta a incidência do art. 113 do ADTC/CF, inviável interpretar o ocorrido como hipótese de renúncia fiscal. Ação improcedente com observação: na pendência do julgamento, novamente no STF, do Tema 1217 RG, que afeta o assunto e é processado presentemente sem efeito suspensivo, estará a cargo das partes, oportunamente, se o caso, provocar o reexame da questão posta em mesa a partir do quanto ali deliberado pela Suprema Corte.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2051782-75.2024.8.26.0000; Relator (a): Roberto Solimene; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/06/2024; Data de Registro: 13/06/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo

Relator(a):

Roberto Solimene

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

12/06/2024

Data de publicação:

13/06/2024

Ementa:
ADI. Laranjal Paulista. Autor, o Prefeito. Lei Complementar n. 311, de 20/2/2024, que "altera o Código Tributário Municipal a fim de definir que o montante acrescido na aplicação de correção monetária e juros de mora nos débitos tributários não pode ser superior à Taxa Selic". Matéria de competência concorrente (Tema 682). Jurisprudência da Corte Suprema que reconhece a possibilidade de Estados e

Ementa:
ADI. Laranjal Paulista. Autor, o Prefeito. Lei Complementar n. 311, de 20/2/2024, que "altera o Código Tributário Municipal a fim de definir que o montante acrescido na aplicação de correção monetária e juros de mora nos débitos tributários não pode ser superior à Taxa Selic". Matéria de competência concorrente (Tema 682). Jurisprudência da Corte Suprema que reconhece a possibilidade de Estados e Distrito Federal estabelecerem atualização monetária e juros incidentes sobre créditos fiscais levando em conta circunstâncias locais, jamais superando vetores postos pela União Federal. Atividade legislativa local que adequou a matéria local ao Tema 1062 RG, o que afasta a incidência do art. 113 do ADTC/CF, inviável interpretar o ocorrido como hipótese de renúncia fiscal. Ação improcedente com observação: na pendência do julgamento, novamente no STF, do Tema 1217 RG, que afeta o assunto e é processado presentemente sem efeito suspensivo, estará a cargo das partes, oportunamente, se o caso, provocar o reexame da questão posta em mesa a partir do quanto ali deliberado pela Suprema Corte.